Tribunal: TJBA
Processo: 8043550-59.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043550-59.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RUBENS FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL FERNANDES MATIAS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET NO PERCENTUAL DE 125%. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACOLHIDA. AUSENTE O REQUISITO TEMPORAL DA LEI 7.990/2001. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DENEGADA A SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandando de Segurança nº 8043550-59.2021.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, RUBENS FRANCISCO DOS SANTOS e, como Impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR de ausência de prova pré-constituída suscitada pelo Estado da Bahia, PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador,